Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA. PROVA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PARESIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Em prestígio ao livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário da prova e pode, desde que em decisão devidamente fundamentada, resolver o mérito do processo amparado em laudo pericial.

2. Nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, a lei tributária que outorga isenção deve ser interpretada restritivamente.

3. A pessoa portadora de paralisia total e parcial incapacitante para o trabalho faz jus à isenção legal de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

4. O indivíduo portador de paresia total ou parcial não faz jus à isenção legal prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, haja vista tratar-se de patologia diversa daquela prevista na legislação.

5. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é taxativo, razão pela qual não permite interpretação ampliativa.

6. Recurso não provido.